Tribunal: TJPA
Processo: 0013998-67.2004.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E ROL DE TESTEMUNHAS. 10 (DEZ) DIAS. ART. 220 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.502/90. NÃO OBSERVÂNCIA PELA COMISSÃO PROCESSANTE, QUE CONCEDEU PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS E REJEITOU A DEFESA POR INTEMPESTIVIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ASSEGUROU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARTIGOS 5º, LV E 41 DA CF/88. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0013998-67.2004.8.14.0301
ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / MANDADO DE SEGURANÇA n.º 0013998-67.2004.8.14.0301
SENTENCIADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR(A): LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GÓES
SENTENCIADO/APELADO: EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO(A): ALEX ANDREY LOURENCO SOARES - OAB/PA 6.459
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E ROL DE TESTEMUNHAS. 10 (DEZ) DIAS. ART. 220 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.502/90. NÃO OBSERVÂNCIA PELA COMISSÃO PROCESSANTE, QUE CONCEDEU PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS E REJEITOU A DEFESA POR INTEMPESTIVIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ASSEGUROU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARTIGOS 5º, LV E 41 DA CF/88.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença (fls. 360-362) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar de Reintegração a Cargo Público, impetrado por
EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA,
reconheceu de ofício a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar resultante na pena de demissão do impetrante, em razão de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:
¿Ora, uma coisa seria o processado ter sido citado para apresentar sua defesa em cinco dias e o tivesse feito sem qualquer arguição de prejuízo à sua Defesa. A outra,
é ter tido concedido o prazo de cinco dias; ter apresentado sua Defesa e rol de testemunhas no prazo de 10 dias (previstos na Lei) e não ter tido aceita sua Defesa sob a alegação de ser intempestiva.
Desse modo, por conta disso,
é inconteste a nulidade do procedimento, a qual, permite nossa legislação pátria ser conhecida de ofício, porque houve ofensa aos princípios basilares previstos em nossa Carta Magna, que são o da ampla defesa e do contraditório.
É evidente que a demissão do impetrante deu-se de forma irregular, considerando-se que como
servidor efetivo e estável
, é inegável que somente poderia ser exonerado através de processo administrativo que observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, consoante o disposto nos artigos 5º, LV e 41 ambos da CF/88. (...)
DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, acato o parecer ministerial e CONCEDO A ORDEM para determinar a REINTEGRAÇÃO do impetrante EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA no cargo de GUARDA MUNICIPAL do Município de Belém e o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado que vai de 25.03.2004 até a efetiva reintegração ao cargo.
Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC.¿.
O apelante, em suas razões às fls. 363-366, mediante negativa geral dos fundamentos da sentença, alega não ter ocorrido violação a ampla defesa e contraditório, eis que o impetrante/apelado teria sido devidamente cientificado para apresentação de provas, tendo, porém, manifestado-se intempestivamente. Colaciona o trecho da Lei Municipal n.º 7.502/90 que estabelece os prazos para apresentação de defesa nos Inquéritos Administrativos no âmbito daquela esfera.
Argumenta, ademais, que o guarda-municipal CO-INDICIADO no procedimento administrativo em questão, JOSÉ FRANCISCO COSTA FERREIRA, teve seu Mandado de Segurança denegado por ausência de violação aos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa. Transcreve trecho da respectiva sentença e a ementa do apelo interposto naqueles autos.
Instado, o sentenciado/apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.
O
Parquet
, em manifestação às fls. 375-379, opinou pelo desprovimento do Apelo e pela confirmação da sentença na íntegra.
É o relatório do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser CONHECIDOS o reexame necessário e o apelo, que serão analisados simultaneamente.
Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento oficioso pelo juízo
ao quo
da nulidade do inquérito administrativo que resultara na pena de demissão do impetrante, diante da evidente contrariedade ao que preconiza o artigo 222 da Lei Municipal de nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), a saber, apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias ou de 20 (vinte) dias havendo dois ou mais indiciados.
Em compulsão dos autos, verifica-se que:
(I)

Em 09/01/2004, o indiciado/impetrante/apelado
EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA
foi citado para apresentação de defesa e rol de testemunhas no Processo Administrativo Disciplinar (fl. 119), tendo a então Comissão Processante assinado o prazo de 05 (cinco) dias para a realização de tal ato;
(II)

Em 14/01/2004, foi juntada ao inquérito a Certidão de Expiração de Prazo para defesa (fl. 122);
(III)

Em 16/01/2004, o indiciado
EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA
apresentou sua defesa e rol de testemunhas (fls. 129-131);
(IV)

À fl. 133, consta despacho de indeferimento de juntada da referida peça, eis que apresentada somente em 16/01/2004, fora do prazo assinado pela Comissão, de 05 (cinco) dias.
(V)

Resta patente, portanto, a flagrante ilegalidade no rito aplicado pela Comissão Processante ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 4.159/2003, a quem a Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) não concedeu a faculdade de estabelecer livremente o prazo para a apresentação de defesa dos indiciados.
Reza o art. 220, caput e §1º do referido diploma:
Art. 220. Ultimada a instrução, será feita, no prazo de três dias,
a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de dez dias
, sendo-lhe facultada vista no processo, durante todo esse período, na sede da comissão.
§1º.
Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias.

Correta a sentença que reconheceu de ofício a nulidade do procedimento por ofensa aos os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, eis que claramente suprimido ato de defesa do indiciado, embora praticado em conformidade com a lei de regência, resultando na recusa de oitiva das testemunhas arroladas e das demais provas requeridas.
Neste sentido, entende o Colendo STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ INATIVO. PAD. INFRAÇÕES COMETIDAS NA ATIVIDADE. CONVERSÃO DA PENA DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE SEGURADO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO ATO DE CESSAÇÃO DE SEUS PROVENTOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Insurge-se o recorrente contra a exclusão da folha de pagamento de inativos do Estado, com o consequente cancelamento do registro de sua reserva remunerada pelo Tribunal de Contas Estadual, bem como contra a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não ter sido notificado da cessação de seus proventos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que se as faltas praticadas por servidor da ativa, posteriormente aposentado, forem devidamente apuradas em regular processo administrativo, não há óbice legal na conversão da pena de exclusão em cassação de reserva remunerada.
3. A Lei Estadual n. 12.398/98 (Cria o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná), dispõe, em seu art. 40, parágrafo único, que o cancelamento da inscrição de segurado dar-se-á "pela perda de sua condição de servidor público estadual ativo, inativo, militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado". Assim, se a legislação estadual prevê a possibilidade de cancelamento da inscrição de segurado, não há direito líquido e certo a ser amparado quanto ao ponto, mormente porque, os atos que ensejaram o cancelamento da inscrição foram praticados pelo recorrente quando o mesmo se encontrava na ativa.
4. Por outro lado, extrai-se dos autos que o ora recorrente não foi notificado para apresentar defesa contra a exclusão do quadro de Inativos, consubstanciado na edição da Resolução 2900/07, nem mesmo por ocasião do cancelamento do registro da reserva remunerada pelo Tribunal de Contas Estadual, tornando-se evidente o cerceamento de defesa.
5. Cumpre registrar que apesar da alegação de cerceamento de defesa não ter sido trazida nas razões iniciais do mandamus, mas somente por ocasião do presente recurso, a mesma pode ser conhecida de ofício, visto tratar-se de matéria de ordem pública, como bem registrou o voto vencido.
Nesse sentido: RMS 19240/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJe 9/6/08. Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que nos processos perante o Tribunal de Contas, deve-se assegurar o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos da Súmula Vinculante 3/STF.
6. Tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa em ato que resultou em revogação de benefício, a segurança deve ser concedida parcialmente para anular o ato coator (Portaria 2900/07) que excluiu o ora recorrente do quadro de Inativos da Policia Militar do Paraná, tornando nulo, por conseqüência, o Acórdão 628/08 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a fim de que a Administração oportunize prazo para defesa.
7. Recurso ordinário parcialmente provido.
(RMS 33494 / PR RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0226137-6. Ministro BENEDITO GONÇALVES.PRIMEIRA TURMA. DJe 22/05/2012)- Destaquei.
Quanto à alegação de risco de decisões conflituosas devido a já transitada em julgado denegação do
mandamus
n.º 0014223-09.2004.8.14.0301, impetrado pelo co-indiciado JOSÉ FRANCISCO COSTA FERREIRA, confirmada nesta segunda instância, constata-se pela própria transcrição feita pelo ente apelante, da sentença exarada, tratar-se de
situação fática completamente distinta daquela que se discute no presente remédio
, pois, embora a Comissão Processante também houvesse assinado o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da defesa, o co-indiciado JOSÉ FRANCISCO COSTA FERREIRA quedou-se inerte, ficando patente seu silêncio no desenrolar da instrução do processo administrativo.
E mais, a alegação de indeferimento de oitiva de testemunhas suscitada por JOSÉ FRANCISCO no MS n.º 0014223-09.2004.8.14.0301 não se referia a requerimento próprio, feito por esse indiciado no inquérito em questão, eis que se mantivera inerte naquela esfera, mas sim à negativa dada ao requerimento feito pelo ora indiciado/impetrante
EVANDILSON DE OLIVEIRA E SILVA.
Assim ponderou o juiz da causa na sentença,
in verbis:
¿(..) compulsei detidamente os autos e não encontrei qualquer petição do autor dirigida à autoridade coatora que tenha sido indeferida em face de esgotamento do prazo para oferecimento do rol de testemunhas. Na realidade, cuida-se não de citação, mas de notificação para apresentação de rol de testemunhas (fl. 121), embora a impropriedade técnica nenhum prejuízo tenha trazido aos autos.
Portanto, a alegação de cerceamento de defesa esbarra na ausência de prejuízo efetivo na medida em que nenhum momento juntou rol de testemunhas para serem ouvidas em seu processo administrativo, ou mesmo petição nesse sentido.
Aliás, diga-se que
o indeferimento do arrolamento das testemunhas deu-se em função do pedido de arrolamento de testemunhas feito por outro indiciado, e não o impetrante. Logo, não há ato ilegal a ser remediado por mandado de segurança por absoluta falta de interesse e prejuízo do autor.
(...)
Quanto ao prazo concedido ao impetrante para apresentar sua defesa, não há dúvidas de que

confronta com o artigo 220 e seu parágrafo 1º da Lei Municipal 7.502/91
, quando esta determina o prazo mínimo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa em seu
caput
e este prazo em dobro no seu parágrafo primeiro quando tratar-se de mais de um indiciado. Entretanto, reitero que o prazo poderia ter sido até mesmo em quádruplo que em nada mudaria a questão posta em juízo quando se trata de Mandado de Segurança, posto que o silêncio do autor ficou patente, deixando implícita a idéia de que não se manifestaria a respeito do arrolamento de testemunhas. Não há direito cerceado ao autor. Qualquer que fosse o prazo,
somente haveria cerceamento de defesa se ficasse manifesta a intenção do autor de ingressar com qualquer pedido neste sentido e que tal pedido fosse negado autoridade coatora
. De outra banda, poderia silenciar-se, como fez, demonstrando pelo menos à época sua intenção de não defender-se. Repito,
cuida-se de ausência de ato concreto ou mesmo de pretensão resistida que justificasse a concessão da segurança
.¿
Com efeito, após essas considerações, e na esteira do parecer ministerial, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo pelo qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
¿a Remessa Necessária e a Apelação, para manter
in totum
a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima apresentada.
É o voto.
PRIC.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Página de
7
DPBSM